Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-73.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017736-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.503.397/0001-34 (EMBARGADO), VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DA SILVA - CPF: 814.790.771-00 (EMBARGADO), LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE - CPF: 694.289.801-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.282) – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN). MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida na Ação de Execução Fiscal, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa e a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio (TACIN).

II.
Questão em discussão:
2. As questões em discussão envolve tão somente se houve omissão quanto à repercussão geral (Tema 1.282 do STF) sobre a constitucionalidade da TACIN.

III.
Razões de decidir:
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão anterior, que fundamentou adequadamente a decisão.
4. O acórdão explicitou que no tema de repercussão geral no STF (Tema 1.282), não há ordem de sobrestamento que suspenda o andamento deste processo.

IV.
Dispositivo e tese:
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A afetação de tema de repercussão geral no STF não suspende automaticamente o andamento de processos correlatos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 00139971020138110003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1017736-73.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE, MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
e
VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DA SILVA
, que reconheceu de ofício a inexigibilidade da taxa de incêndio, diante do reconhecimento de sua inconstitucionalidade (Id: 257677688).

Inconformado, o embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral do STF (Tema 1.282) sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual – TACIN.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 265985758).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
LAUDIVAL DE ARRUDA DUARTE, MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
e
VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DA SILVA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, pois
não fixou os honorários por equidade, não aplicou a redução pela metade dos honorários com base no art. 90, §1º, do CPC e não se manifestou quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral do STF (Tema 1.282) sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual – TACIN
.

A priori, é imprescindível esclarecer que, a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF,
não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual
.

Aliás, vejamos o disposto no art. 313, inciso I a X, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.”.

Neste interim, o art. 1.035, §5°, assim dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Faz-se necessário salientar que, a tese foi admitida pelo STF, entretanto, não
houve a ordem de sobrestamento
, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025